Tribunal: TJDFT
Processo: 0003495-26.2018.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REEXAME DE ACÓRDÃO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. REVOGAÇÃO DO ART. 157, § 2o, I, DO CÓDIGO PENAL. TEMA 1.120 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame de acórdão proferido em sede de apelação criminal, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, após decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1297884 (Tema 1.120 da repercussão geral), que invalidou o reconhecimento da inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei no 13.654/2018. O acórdão recorrido havia mantido a condenação por roubo majorado, aplicando a causa de aumento do emprego de arma branca com fundamento na referida inconstitucionalidade. No entanto, constatou-se que essa majorante não foi efetivamente considerada na terceira fase da dosimetria, tendo sido utilizada apenas como fundamento para majoração da pena-base. O recurso defensivo buscava a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a revogação da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma branca, promovida pelo art. 4o da Lei no 13.654/2018; (ii) estabelecer se a retirada dessa majorante implica necessidade de readequação da pena fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1297884 (Tema 1.120), firmou a tese de que é incabível o controle jurisdicional sobre aspectos meramente regimentais do processo legislativo, por se tratarem de matéria interna corporis, reconhecendo a validade formal da revogação promovida pelo art. 4o da Lei no 13.654/2018.
4. O emprego de arma branca, embora não mais configurando causa de aumento, pode ser considerado como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena, conforme entendimento do STF e do STJ.
5. No caso concreto, a majorante relativa ao emprego de arma branca foi utilizada apenas para justificar a elevação da pena-base, não tendo sido aplicada na terceira fase da dosimetria, o que torna desnecessária a readequação da pena imposta.
6. As demais causas de aumento — concurso de pessoas e transporte do veículo subtraído para outro estado — foram corretamente aplicadas na terceira fase da dosimetria, conforme jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O art. 4o da Lei no 13.654/2018 é formalmente constitucional, sendo válida a revogação da causa de aumento do art. 157, § 2o, I, do Código Penal.
2. O emprego de arma branca no roubo, embora não configure causa de aumento, pode ser valorado como circunstância judicial negativa para fins de majoração da pena-base.
3. A ausência de repercussão prática na dosimetria da pena, decorrente do afastamento da majorante do emprego de arma branca, inviabiliza sua readequação.